Tribunal: STF
Processo: HC 234289
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thales Balbino da Silva em favor de Alexandre Martins da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 771.635/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, § 1º, II e 35, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (p. 2)



    Requer a superação da Súmula 691 do STF. (p. 2)



    Alega que o núcleo verbal do tipo penal em que o paciente foi condenado se enquadra especificamente no art. 28, §1º, e jamais no art. 33 da Lei de Drogas. (p. 7)



    Afirma não ter sido apresentada fundamentação idônea para se concluir pela prática da traficância, não havendo juízo de certeza amparado em provas indicadas no decisum, de que as plantas apreendidas se destinavam à traficância, sendo cabível a reforma da sentença condenatória, absolvendo o recorrente do crime a ele imputando, desclassificando para o crime do artigo 28, § 1º da Lei de Drogas. (p. 8)



    Alega que o paciente cultivava a droga para o uso próprio e que as investigações não demonstraram qualquer vínculo associativo entre os réus com a finalidade de traficância. (p. 9)



    Sustenta que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, ressalta que o paciente é primário de bons antecedentes e não integra qualquer espécie de organização criminosa, nem se dedica a atividade criminosas. (p. 5)



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 21)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja desclassificado o crime para o do art. 28, § 1 da Lei 11.343/2006 ou seja absolvido em relação ao crime estabelecido no art. 35 da Lei 11.346/2006, aplicando-se o redutor da pena em seu grau máximo. Busca, ainda, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a declaração de que o crime pelo qual o paciente foi condenado não se equipara a hediondo. (p. 28)



    Prevento em razão da distribuição do HC 208.811/SP.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 10)



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo da sentença condenatória:



    “Não remanescem dúvidas que as plantas cultivadas (pés de maconha), sementes, e folhas para secagem, eram todos de propriedade dos réus e por ambos eram cuidadas. Todo o aparato, plantas, sementes, sistema de cultivo, foi, de forma incontroversa, apreendido no imóvel, inclusive a ré disse que tal cultivo já ocorria há 03 anos (vide mídia) e que ela também recebia drogas para uso. 



    E pela prova constante dos autos, chega-se à conclusão inequívoca de que todas as plantas, mudas, sementes e petrechos vários apreendidos, se destinavam à obtenção de maconha, destinada, na linha final, ao tráfico. (...)



    Confirmam que receberam delação anônima dando conta que o casal cultivava, manufaturava e vendia droga (maconha) na residência, pelo que realizaram campanas nas proximidades do imóvel e constataram movimentação anormal de pessoas, nitidamente usuários de drogas. 



    Assim, solicitaram autorização judicial para entrar no imóvel e, no dia dos fatos, munidos de mandado de busca domiciliar, para lá se dirigiram, sendo recepcionados pelos réus, daí decorrendo a apreensão de pés de maconha, sementes, folhas, adubos, em um cômodo da residência verificaram sistema de duto com iluminação e ventilação, luminária com luzes ultravioletas e em outro cômodo, uma estufa, onde permaneciam as sementes e folhas da droga para secagem que propiciaria a produção em grande escala de maconha. (...)



    Constata-se, ainda, que a apreensão de todas as plantas, mudas, sementes e aparato para produção e obtenção de maconha, não foi ao acaso, na medida em que os policiais receberam delação anônima dando conta das atividades ilícitas perpetradas pelo casal na residência, plantação, cultivo e venda de drogas, além das campanas realizadas, onde puderam constatar a veracidade das delações, ao notarem, na casa dos réus, movimentação anormal de pessoas, típicos usuários de drogas c, ingressando no local, encontraram, inclusive estufa, com considerável quantidade de plantas de maconha, em diferentes estágios de crescimento, sementes, adubos, dentro da casa. 



     Era, inegavelmente, todo um procedimento estrutural e materialmente organizado, em que se utilizava sistema de semeio e cultivo, para obtenção, de forma continuada e permanente, de maconha, destinada, depois, ao comércio ilícito. (...)



    Não estamos, pois, diante meros usuários amadores, que cultivavam, de forma simplista, uma ou outra planta de maconha, para obterem e apenas usarem, depois, maconha. 



    Ao reverso, evidencia-se que com tal estrutura física, profissionalmente montada e organizada, de semeio e cultivo de plantas de maconha, se objetivava obtenção da droga, de forma gradativa e permanente (fomentando maior possibilidade de venda contínua), diante de sua composição e estado em que estavam as plantas, em diversos estágios de desenvolvimento, sementes, folhas secando em estufa, adubos, etc.., não encontrando respaldo versão dos réus de que apenas para uso, consumo próprio.” (eDOC 4, p. 211-221)



    Os excertos revelam a correta subsunção da conduta ao tipo penal, fundamentada em elementos de prova colhidos em juízo - o animus associativo do paciente com outra corréu restou configurado com base nas provas colhidas nas interceptações telefônicas e na prova testemunhal – idônea, portanto, a subsidiar a condenação. 



    Ademais, a condenação restou mantida em sede julgamento de apelação pelo Tribunal de origem. (eDOC 5, p. 145)



    Neste ponto, cumpre frisar que a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012) 



    No caso dos autos, aduz a defesa que o paciente faz jus à causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Ressalto que são os seguintes os requisitos para concessão da causa de diminuição de pena, segundo os termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa. 



    Todavia, observo que o Juízo de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, condenou o paciente pelo crime de associação para o tráfico, fato que por si só, afasta a possibilidade de aplicação da minorante da Lei 11.343/2006.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente